Tribunal: TJDFT
Processo: 0001905-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A nova versão da vítima manifestada em juízo, no sentido de isentar seu companheiro de comportamentos criminosos ou reduzir sua responsabilidade criminal, deve ser apreciada com cautela, não sendo suficiente a motivar a sentença absolutória.
2. A narrativa extrajudicial da vítima foi confirmada em juízo pelo depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. Recurso conhecido e improvido.